Tribunal: STF
Processo: HC 95534
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Questões ligadas
   intrinsecamente ao mérito da ação penal. Impossibilidade de
   análise na via estreita do habeas corpus. Necessidade de
   desaforamento. Matéria não submetida à análise do Tribunal de
   Justiça local e, por conseqüência, no Superior Tribunal de
   Justiça. Dupla supressão de instância. Precedentes.
1. A
   controvérsia sobre a adequação e a moderação no uso dos meios
   empregados pelo paciente e por seu filho para tolher a agressão
   levada a efeito pela vítima deverá ser apreciada na via ordinária,
   pelo Tribunal do Júri, e não na via estreita do habeas corpus,
   que sequer admite exame acurado de fatos e provas, imprescindível
   para a acolhida da pretensão do impetrante de ver o paciente
   sumariamente absolvido.
2. A questão relativa à necessidade de
   desaforamento do julgamento da Comarca de Niquelândia para a
   comarca vizinha não foi submetida à apreciação da Corte estadual,
   não tendo sido, por conseqüência, analisada pelo Superior
   Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, a apreciação desse tema, de
   forma originária, neste momento, configuraria verdadeira dupla
   supressão de instância, não admitida por esta Suprema Corte.
4.
   Habeas corpus conhecido em parte, e, nessa parte, denegado.